Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0708361-56.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consistente na exigência da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE). A impetrante relata que, no ano passado, “foi necessário fazer o cadastro da empresa no DF Legal (Secretaria de Proteção de Ordem Urbanística), ocasião em que foram geradas, automaticamente, duas guias da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE), referentes ao ano anterior (2022) e ao ano então vigente (2023)”. Embora não concordasse com a exigência, optou por pagar as taxas e discutir sua validade e legalidade pela via administrativa, dando origem ao Processo Administrativo SEI n. 0401700026879-2023.78. Conta que o aludido processo administrativo “teve parcial deferimento, somente para excluir a incidência da TFE no primeiro ano de criação da Sociedade, referente a 2022, mantendo a Secretaria Impetrada o entendimento que leva a esta ação mandamental, qual seja, de que seria válida a cobrança da taxa a escritórios de advocacia”. Salienta que, a despeito do valor módico do tributo exigido, “o ‘bem da vida’ a ser tutelado, aqui, é de origem constitucional e legal: o exercício da advocacia não está submetido à fiscalização governamental nem a qualquer outro poder de polícia, senão à própria Seccional da OAB, não sendo uma atividade mercantil ou empresarial”. Afirma que, diferentemente da resposta dada pela impetrada aos esclarecimentos solicitados pela impetrante, “não era necessário nenhum documento para responder a uma questão de ordem meramente legal”. Disserta sobre o direito líquido e certo que está sendo violado. Aduz que a sociedade unipessoal de advogado pode ser assimilada a uma microempresa ou empresa de pequeno porte e, por não ser sociedade empresária que exerce atividade-fim, não se submete ao poder de polícia da DF Legal, “devendo se submeter somente à Seccional da OAB de sua inscrição e às suas normas éticas e estatutárias”. Ainda observa que o exercício da advocacia constitui atividade de baixo risco. Cita precedentes julgados de casos similares afastando a cobrança de taxa idêntica à TFE. Pugna por medida liminar para suspender a exigibilidade da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) e, no mérito, a concessão da segurança para confirmação da medida liminar e condenação na restituição do indébito tributário relativo aos anos de 2023 e seguintes. É o relatório. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A Lei Complementar Distrital n. 783/2008 dispõe sobre a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE). A incidência e o fato gerador desse tributo são disciplinados em seus arts. 4o ao 12. Confira-se a redação dos art. 4o, 5o e 6o: Art. 4o A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranqüilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização. Art. 5o Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei Complementar, o local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam, de modo permanente ou eventual, atividades econômicas, sociais ou recreativas sujeitas à atuação estatal expressa no artigo anterior. § 1o São também considerados estabelecimentos: I – a residência de pessoa física, em razão do exercício de quaisquer das atividades a que se refere o caput; II – o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza itinerante; III – trailers, quiosques e similares. § 2o São irrelevantes para a caracterização do estabelecimento as denominações de sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação ou contato, depósito, caixa eletrônica, cabina, quiosque, barraca, banca, estande ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. § 3o A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento para fins de incidência da TFE. Art. 6o A existência ou funcionamento de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou total, dos seguintes elementos: I – manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, máquinas, instrumentos ou equipamentos; II – estrutura organizacional ou administrativa; III – inscrição nos órgãos fazendários ou previdenciários; IV – indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; V – permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercício da atividade, exteriorizada por meio da indicação do endereço em impresso, formulário, correspondência, página na rede mundial de computadores, propaganda ou publicidade, contrato de locação do imóvel, ou em comprovante de despesa com telefone, água ou energia elétrica. (Grifos adicionados) De acordo com o art. 8o da aludida Lei, a incidência e o pagamento da TFE independem: a) da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pelo poder público (inc. I); b) de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade (inc. II); c) da finalidade ou do resultado econômico da atividade (inc. III); d) do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer outras importâncias eventualmente exigidas na forma da lei (inc. IV); e) do caráter permanente ou eventual da atividade exercida no estabelecimento (inc. V). Ainda segundo a Lei Complementar Distrital n. 783/2008, são contribuintes da TFE (art. 13): I – a pessoa física ou jurídica que explore estabelecimento situado no Distrito Federal para exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 5o desta Lei Complementar, inclusive aquelas que explorem economicamente, a qualquer título, os imóveis destinados a centros comerciais, hipermercados, centros de lazer e similares, quanto às atividades eventuais exercidas no local; (Grifado) II – a pessoa física ou jurídica que promova ou patrocine quaisquer formas de evento, tais como espetáculos desportivos, de diversões públicas, feiras e exposições, em relação à atividade promovida ou patrocinada. Nesse contexto, infere-se da Lei Complementar em comento que a TFE é uma taxa devida por todos que exercem qualquer tipo de atividade comercial com fins lucrativos ou não, no Distrito Federal, com o intuito da verificação da atividade e sua adequação à legislação vigente. Já a isenção de pagamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento é benefício de caráter individual, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 19 da Lei Complementar Distrital n. 783/2008, cujas hipóteses constam dos incisos I ao IX do referido dispositivo. Vejamos: Art. 19. Ficam isentos do pagamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento: I – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as suas respectivas fundações e autarquias, em relação aos estabelecimentos onde são exercidas as atividades vinculadas às suas finalidades essências; II – os partidos políticos, as representações diplomáticas e as entidades sindicais dos trabalhadores; III – os templos de qualquer culto; IV – as instituições beneficentes com personalidade jurídica que se dediquem a atividades assistenciais sem fins lucrativos reconhecidas na forma da lei; V – as microempresas relativo ao primeiro ano de sua criação; (Grifado) VI – os ambulantes; VII – os feirantes que possuam autorização, permissão ou concessão de uso, definidos na forma da lei; VIII – as entidades associativas ou cooperativas de trabalhadores; IX – os locais onde forem realizados espetáculos de natureza gratuita. Parágrafo único. A efetivação do benefício de que trata este artigo se dará na forma do regulamento, mediante requerimento acompanhado de documentação comprobatória. (Grifado) Cuidando-se de taxa estabelecida em lei, formal e materialmente editada, exigida pelo exercício do poder de polícia regularmente exercido pela administração pública, a priori, não se pode dizer que a cobrança da TFE caracteriza ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada. Com efeito, necessário frisar que, “pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário. Uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de presunção relativa de constitucionalidade. Presume-se constitucional a lei não declarada inconstitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.017.795/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022) No caso, pelo enquadramento como uma microempresa, a impetrante foi isenta da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE), apenas para o exercício de 2022, no valor de R$ 42,34 (id. 56460673). A impetrante alega que deve ser reconhecido o seu direito líquido e certo “à não-incidência do fato gerador da TFE, reconhecendo que, por se tratar de escritório de advocacia, não está submetida ao poder de polícia do DF Legal (Secretaria de Proteção de Ordem Urbanística), seja por não desempenhar atividades empresariais e mercantis, à luz do REsp no 1.227.240/SP, seja por se enquadrar como atividade intelectual e serviços jurídicos de baixo risco, à luz da Lei de Liberdade Econômica, bem como seja declarado o direito ao indébito tributário relativo aos anos de 2023 e seguintes, se houver”. A questão merece maiores aprofundamentos, reservados para o julgamento do mérito. Todavia, em análise prefacial, parece não ter razão a impetrante. Isso porque a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento tem previsão legal e, pela própria finalidade de sua exação, justificável pelo “poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranqüilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal”, não interfere diretamente na atividade advocatícia, propriamente dita. A propósito, já decidiu o STJ em caso similar: TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE. 1. Impende assinalar que, embora o recorrente alegue ter ocorrido violação de matéria infraconstitucional, qual seja, dos arts. 7o do Código de Processo Civil; e 78, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, segundo se observa dos fundamentos que serviram para a Corte de origem apreciar a controvérsia acerca da legalidade da Taxa de Fiscalização, o tema foi dirimido no âmbito local (Lei Municipal n. 9.670/83), de modo a afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial. Incidência da Súmula 280/STF. 2. A Primeira Seção deste tribunal pacificou o entendimento de que é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Esta Corte já decidiu ademais que "a taxa em comento decorre do exercício do poder de polícia municipal relativo ao controle das atividades urbanas em geral, inclusive, de escritórios de advocacia. Não se trata, portanto, de controle do exercício da atividade profissional dos advogados." (REsp 658.998/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 190.). Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 358.371/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013. Grifado) Nesse quadro, em exame preliminar, não vejo fundamento relevante nas razões desta impetração. Também não evidencio o perigo da demora (possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final). Seja porque nada foi alegado sobre a dificuldade ou impossibilitar de pagamento da taxa questionada, inclusive pelo valor módico reconhecido pela própria impetrante. Seja porque, a princípio, nada obsta a restituição do valor, caso reconhecida a ilegalidade da cobrança. Assim, não evidenciada, de plano, qualquer ilegalidade, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar reclamada, de resto, não recomendável, sobretudo tendo em conta o efeito multiplicador que poderia advir da decisão, em prejuízo ao erário com a dispensa do tributo e a possibilidade de inúmeras ações judiciais do mesmo tipo. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator